Tribunal: TJES
Processo: 0012902-51.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012902-51.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIENE DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – ERRO MÉDICO – HOSPITAL PÚBLICO –– CARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA ILÍCITA DOS PREPOSTOS DO ESTADO – NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA – DANO MORAL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A responsabilidade civil do ente público, nos casos em que se trata de ato comissivo, é objetiva. O fato do referido ato comissivo se tratar de erro médico não altera o cenário, porquanto, a responsabilidade civil do Estado por ato danoso de seus prepostos é objetiva, conforme estabelece o §6º, do art. 37, da Constituição Federal.

2.
A instrução probatória realizada demonstrou, de forma indene de dúvidas, que os danos sofridos pela autora decorreram da conduta ilícita dos prepostos do ente público e do nosocômio, de modo a caracterizar a responsabilidade civil.

3.
O sofrimento do ser humano com a violação de sua integridade física e psíquica, apresentando quadro de infecção, com perda urinária, tendo que se submeter ao uso de fraldas por cerca de quatro meses e, ainda, por ter sido abruptamente afastada de sua filha, recém-nascida, no dia do nascimento da criança, impedindo-a de amamentar e estar junto com a sua bebê implica em dano moral.

4.
O dano moral deve ser quantificado segundo o interesse jurídico lesado – direito à integridade física e psíquica –, a gravidade do fato, a culpabilidade do autor, o sofrimento da vítima e a situação sócio-econômica do responsável, de modo que a fixação dos danos em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) se mostra compatível com a gravidade dos fatos e culpabilidade da conduta.

5.
Não há prova mínima do alegado dano moral, razão pela qual não se pode acolher tal pleito.

6.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012902-51.2014.8.08.0048

APELANTE: LUCIENE DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUCIENE DOS SANTOS
contra a r. sentença de fls. 435/439-v, que nos autos da Ação Ordinária por ela movida em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
julgou improcedente os pedidos formulados.

Em suas razões, fls. 360/376, a autora

afirma que restou caracterizado o erro médico, uma vez que ela deveria ter sido submetida a uma cirurgia reparadora, já que o tratamento convencional não seria adequado.

Sustenta que da data da cesariana até o procedimento cirúrgico passaram-se 60 (sessenta) dias, sendo que passaram-se 15 (quinze) dias entre a cesária e a data em que a equipe de urologia detectou a fístula, o que ocasionou a gravidade do caso e as consequências por ela sofrida.

Pugna pela reforma da sentença, com a finalidade de que sejam julgados procedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões ID’s 3059145/3059146/3059147/3059148/3059149.

Pois bem.

Na origem a autora
LUCIENE DOS SANTOS
narra

que no dia 28/12/13 começou a sentir as dores do parto e se dirigiu a Maternidade de Carapina, tendo realizado uma cesária cerca de três horas e trinta minutos após sua admissão na Maternidade.

Salienta que, após a cirurgia, observou que na sonda que ela utilizava estava saindo sangue e não urina e, em 28/12/13, ela foi encaminhada ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, tendo o médico que lhe atendeu trocado a sonda, o que ensejou a redução do sangramento.

Em 30/12/13 a sonda foi retirada, tendo a autora observado que não tinha controle sobre a sua urina. Por tal razão, a autora passou a tomar algumas medicações e realizar algumas consultas com especialistas, de modo que foi diagnosticada que ela estava com uma fístula vesico-vaginal. Em 27/03/14 foi internada no Hospital das Clínicas, oportunidade em que passou por procedimento cirúrgico para a correção da fístula vesico-vaginal.

Salientou que após a cirurgia permaneceu com uma sonda até o dia 30/04/2014, quando então a sonda foi retirada. Não obstante a realização do procedimento, a autora ficou com sequelas porque precisa ir ao banheiro com frequência superior à normal, já que não consegue encher a bexiga.

Após o curso da demanda, a MM. Juíza
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

Como se sabe, a responsabilidade civil deriva da transgressão de uma norma e tem como consequência a imposição, ao causador do dano, do dever de indenizar àquele que sofreu as consequências do ilícito.

À espécie aplicam-se os seguintes dispositivos legais:

Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

________________

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa
,
nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

No caso, como narrado, o dano alegado pela autora decorre do suposto erro médico praticado em nosocômio estadual, que não diagnosticou a tempo o problema que enfrentava (fístula vesico-vaginal) e não adotou a conduta adequada para o seu tratamento.

Para compreensão, conforme descrito no laudo pericial à fl. 373, a fístula vesico-vaginal
“é uma comunicação anormal entre a bexiga e a vagina levando a uma perda contínua de urina através do canal vaginal”
.

No curso do processo foi realizada perícia judicial em que se concluiu que:

Após avaliação da documentação anexada aos autos e revisão da literatura médico científica este perito conclui que a ocorrência de fístula ‘vesico-uterina’ é uma possível complicação da cesariana principalmente nas pacientes que já se submeteram a outras cesarianas.
O tratamento conservador não apresenta resultados satisfatórios, estando mais indicada a correção cirúrgica
.

Embora não se configure uma situação de urgência ou de risco imediato à saúde da paciente deve ser abordada com celeridade pelo desconforto que leva aos pacientes acometidos por tal situação. Não se verificou nos atendimentos prestados imperícia, imprudência ou negligência, mas sim a opção por tratamento conservador que não obteve o resultado esperado, se optando posteriormente para a correção cirúrgica. (fl. 377).

Não obstante a conclusão de que não teria ocorrido imperícia, imprudência ou negligência, tenho que algumas questões apontadas no próprio laudo pericial precisam ser avaliadas, porquanto infirmam, no meu entender, a própria conclusão do
expert
.

Da perícia realizada denota-se que a fístula ‘vesico-vaginal ou vesico-uterina’ é uma complicação relativamente comum nas cirurgias cesarianas, tendo maior índice de ocorrência na cesária de repetição, o que indica que
a autora da demanda
apresentava um
fator
de risco
que aumentava
as chances
do ocorrido, considerando que se tratava de sua terceira cesária
.

Observo, ainda, que
o
expert
afirma
, claramente, que o tratamento cirúrgico tem maior indicação, dado o fato de que o tratamento conservador (com colocação de sonda) não
é
tão eficaz.

Inclusive, assim ponderou:

O tratamento conservador não apresenta resultados satisfatórios, estando mais indicada a correção cirúrgica
.

(...)

A reparação das fístulas vesico-vaginais é quase sempre cirúrgica, uma vez que a abordagem conservadora falha na maioria dos casos
.
Porém, nas fístulas pequenas,
não infectadas
, bem vascularizadas e não irradiadas pode-se tentar a utilização prolongada de sonda de demora
, associado ou não à fulguração do trajeto fistuloso com laser ou eletrocautério. O uso de estrogenioterapia também é útil para melhorar o trofismo vaginal.

Sobre essa questão em específico faz-se necessário ponderar algumas particularidades.

Vislumbra-se que o parto ocorreu no dia 28/12/2013 pela manhã, às 9 (nove) horas, tendo a autora sido encaminhada ao nosocômio estadual para
avaliação e conduta urológica
no mesmo dia à noite, às 22 (vinte e duas) horas, devido à ocorrência de
hematúria
que é o
sangramento na urina
. Por tal razão foi indicada a sua internação em razão da hipótese diagnóstica descrita no prontuário como “hematúria a esclarecer”.

No dia 30/12/2013, terceiro dia de internação, foi
retirada a sonda
da autora. No quarto dia de internação, 31/12/2013, foi iniciada medicação em razão do resultado do EAS (exame de urina) conclusivo para um quadro
infeccioso
.

Não obstante
não constar no prontuário médico a conclusão da equipe médica acerca do motivo da hematúria
, foi dada
alta à
autora no dia 01/01/2014, com prescrição de antibiótico
e indicação de acompanhamento ambulatorial do puerpério.

De tais eventos opostos no prontuário da autora pode-se concluir que a ela era pessoa de risco para ocorrência da
fístula vesico-vagina
l

tendo sido encaminhada ao nosocômio para avaliação do motivo pelo qual ela apresentava sangue na urina, tendo a equipe médica constatado a existência de quadro infeccioso, bem como
dado alta a paciente sem esclarecer as razões pela qual o sangramento estava ocorrendo
.

Observa-se, ainda, que embora a autora tenha sido encaminhada para avaliação e conduta urológica não consta nenhum atendimento específico neste sentido anotado em seu prontuário. Sendo provável que, se o atendimento tivesse ocorrido, a fístula poderia ter sido identificada.

Em 06/01/2014 a autora volta ao hospital sendo, nesta oportunidade, encaminhada ao ambulatório de urologia, com indicação de internação para avaliação. No dia 07/01/2014, onze dias após o parto e, portanto,
onze dias após o encaminhamento da autora ao nosocômio para avaliação urológica, foi
finalmente
solicitado um parecer
da
urologia
.

No dia 10/01/2014 a urologia fornece o parecer e indica a existência de urina na vagina da paciente, situação em que sugere a hipótese diagnóstica de
fístula vesico-vagina
l,

indicando a necessidade de manutenção da internação para definição de conduta.

Em 11/01/2014 consta a informação no prontuário de provável fístula vesico-vaginal pós cesária e de que a equipe
optou por sondar
a paciente e manter a sonda por trinta dias.

Em 12/01/2014 o prontuário relata que a paciente não suportou a sonda e que mesmo com a sonda continuou apresentado perda urinária. Não obstante a equipe seguiu com a indicação de manutenção da sonda por trinta dias, dando alta médica em 14/01/2014.

Nota-se, nesta segunda etapa de atendimento médico, que desde o primeiro dia de internação a equipe médica já desconfiava da ocorrência da fístula vesico-vaginal tendo optado por utilizar o
método conservador
– com colocação de sonda – mesmo ciente de que a paciente já havia utilizado uma
sonda na internação anterior
e que tinha apresentado
quadro infeccioso
.

Neste tocante é importante reproduzir, mais uma vez, o que o
expert
esclareceu:

A reparação das fístulas vesico-vaginais é quase sempre cirúrgica, uma vez que a abordagem conservadora falha na maioria dos casos
.
Porém, nas fístulas pequenas,
não infectadas
, bem vascularizadas e não irradiadas pode-se tentar a utilização prolongada de sonda de demora
, associado ou não à fulguração do trajeto fistuloso com laser ou eletrocautério. O uso de estrogenioterapia também é útil para melhorar o trofismo vaginal.

Denota-se, portanto, que a paciente apresentou quadro infeccioso e já havia usado a sonda anteriormente, não tendo sido resolvido o problema por ela apresentado. Ademais, com a colocação de nova sonda a paciente continuou tendo perda urinária, mas, ainda assim, insistiu-se na terapia conservadora de modo que manteve-se a sonda para avaliação em trinta dias.

Por fim, o prontuário médico indica que a autora não teve nenhum tratamento ou avaliação trinta dias após a alta médica, mas, tão somente, em 17/04/2014, ou seja,
três meses
após a alta médica, quando foi internada para realização de
cirurgia para correção da fístula
.

Diante de tais eventos, não me parece possível concluir pela inocorrência de imperícia ou negligência, mesmo que, em parte do laudo pericial o perito tenha se manifestado de forma contrária.

Isto porque, o próprio laudo pericial indica que a correção cirúrgica é a indicação adequada, uma vez que “
a abordagem conservadora falha na maioria dos casos
”.

Desse modo, compreendo que o laudo pericial possui informações que infirmam a conclusão externada pelo próprio perito e, diante de tais informações, em especial aquelas que descrevem todas as informações do prontuário e a forma da melhor conduta a ser adotada para correção da fístula,
compreendo que houve sim erro médico
, porquanto (i)
a autora foi encaminhada na primeira internação para consulta urológica que não foi feita
, (ii)
recebeu alta sem o diagnóstico do problema
e
quando realizada a consulta e
(iii)

foi adotado o procedimento
conservador que falha na maioria dos casos
.

Cediço que a responsabilidade civil do ente público, nos casos em que se trata de ato comissivo, é objetiva.

O fato do referido ato comissivo se tratar de erro médico não altera o cenário, porquanto, a responsabilidade civil do Estado por ato danoso de seus prepostos é objetiva, conforme estabelece o §6º, do art. 37, da Constituição Federal.

Sobre o tema, cito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535, I e II, DO CPC. NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PLEITO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. MORTE DE MENOR EM DECORRÊNCIA DE INFECÇÃO GENERALIZADA. ATUAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ENTIDADE HOSPITALAR MUNICIPAL. ONUS PROBANDI.

1. (...).

2. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de Hospital Municipal, em decorrência de falecimento de filha, menor, que diagnosticada por médico plantonista, foi encaminhada para casa, sendo certo que, dois dias após, constatou-se erro na avaliação anteriormente realizada, vindo a menor a falecer em decorrência de Infecção generalizada (Septicemia).

3. A situação descrita nos presentes autos não desafia o óbice da Súmula 07 desta Corte. Isto porque, não se trata de reexame do contexto fático-probatório dos autos, ante a existência de tese versada no recurso especial, consubstanciada na Responsabilidade Civil do Estado, por danos materiais e morais, decorrente do falecimento de criança ocasionado por errôneo diagnóstico
.

4. Consoante cediço, a responsabilidade objetiva do Estado em indenizar, decorrente do nexo causal entre o ato administrativo e o prejuízo causado ao particular, prescinde da apreciação dos elementos subjetivos (dolo e culpa estatal), posto que referidos vícios na manifestação da vontade dizem respeito, apenas, ao eventual direito de regresso, incabível no caso concreto
.

5. In casu, as razões expendidas no voto condutor do acórdão hostilizado revelam o descompasso entre o entendimento esposado pelo Tribunal local e a jurisprudência desta Corte, no sentido de que nos casos de dano causado pelo Estado, não se aplica o art. 159 do Código Civil, mas o art. 37, § 6º da Constituição Federal, que trata da responsabilidade objetiva do Estado.

6. A 2ª Turma desta Corte no julgamento de hipótese análoga - responsabilidade civil do estado decorrente de ato danoso praticado por seus prepostos - em sede de Recurso Especial 433.514/MG, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 21.02.2005, decidiu, verbis: "ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - ATO OMISSIVO - MORTE DE PORTADOR DE DEFICIÊNCIA MENTAL INTERNADO EM HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DO ESTADO. 1. A responsabilidade civil que se imputa ao Estado por ato danoso de seus prepostos é objetiva (art. 37, § 6º, CF), impondo-lhe o dever de indenizar se se verificar dano ao patrimônio de outrem e nexo causal entre o dano e o comportamento do preposto. 2. Somente se afasta a responsabilidade se o evento danoso resultar de caso fortuito ou força maior ou decorrer de culpa da vítima. 3. Em se tratando de ato omissivo, embora esteja a doutrina dividida entre as correntes dos adeptos da responsabilidade objetiva e aqueles que adotam a responsabilidade subjetiva, prevalece na jurisprudência a teoria subjetiva do ato omissivo, de modo a só ser possível indenização quando houver culpa do preposto. 4. Falta no dever de vigilância em hospital psiquiátrico, com fuga e suicídio posterior do paciente. 5. Incidência de indenização por danos morais. 7. Recurso especial provido”.

7. Deveras, consoante doutrina José dos Santos Carvalho Filho: "A marca da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência da culpa do agente ou do serviço. O fator culpa, então, fica desconsiderado com pressupostos da responsabilidade objetiva (...)", sendo certo que a caracterização da responsabilidade objetiva requer, apenas, a ocorrência de três pressupostos: a) fato administrativo: assim considerado qualquer forma de conduta comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público; b) ocorrência de dano: tendo em vista que a responsabilidade civil reclama a ocorrência de dano decorrente de ato estatal, latu sensu; c) nexo causal: também denominado nexo de causalidade entre o fato administrativo e o dano, consectariamente, incumbe ao lesado, apenas, demonstrar que o prejuízo sofrido adveio da conduta estatal, sendo despiciendo tecer considerações sobre o dolo ou a culpa.

8.
Assim, caracterizada a hipótese de responsabilidade objetiva do estado, impõe-se ao lesado demonstrar a ocorrência do fato administrativo (diagnóstico errôneo), do dano (morte da filha da autora) e nexo causal (que a morte da criança decorreu de errôneo diagnóstico realizado por médico de hospital municipal
).

9. Consectariamente, os pressupostos da responsabilidade objetiva impõem ao Estado provar a inexistência do fato administrativo, de dano ou ausência de nexo de causalidade entre o fato e o dano, o que atenua sobremaneira o princípio de que o ônus da prova incumbe a quem alega
.

10. Deveras, na hipótese vertente, o acórdão deixou entrever que o Hospital Municipal São José não produziu prova satisfatória e suficiente de que o óbito da vítima não resultou de imperícia, imprudência ou negligência dos médicos que a atenderam, consoante se infere do voto de fls. 280/287, o que revela o provimento do recurso especial.

11. A indenização devida a título de danos materiais, segundo a jurisprudência desta Corte e do STF, pacificada pela Súmula 491, implica no reconhecimento do direito dos pais ao pensionamento devido pela morte de filho menor, independentemente de este exercer ou não atividade laborativa, quando se trate de família de baixa renda, como na hipótese dos autos. Precedente do STJ: RESP 514384/CE, Relator Ministro Aldir Passarinho Júnior, DJ de 10.05.2004.

12. No que pertine aos danos morais, esta Corte, aplicando o princípio da razoabilidade, tem reconhecido o direito à referida indenização, nestes termos: "ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDENIZAÇÃO. 1. A jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de fixar a indenização por perda de filho menor, com pensão integral até a data em que a vítima completaria 24 anos e, a partir daí, pensão reduzida em 2/3, até a idade provável da vítima, 65 anos. 2. Razoabilidade na fixação dos danos morais em 300 (trezentos) salários mínimos. 3. Recurso parcialmente provido." (RESP 507120/CE, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 10.11.2003)

13. Recurso especial provido para a) determinar que a pensão mensal seja paga desde o falecimento da vítima, à razão de 2/3 do salário mínimo, até a data em que completaria 25 anos de idade; a partir daí, à base de 1/3 do salário mínimo, até a data em que a vítima completaria 65 anos de idade; b) fixar a indenização por danos morais em 300 salários mínimos. Invertidos os ônus de sucumbência.

(REsp 674.586/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/04/2006, DJ 02/05/2006, p. 253)

Esse também é o entendimento dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO.
Hospital público. Responsabilidade objetiva, observado o disposto no art. 37, §6º, da CRFB/88, podendo ser afastada somente quando comprovado o rompimento do nexo causal, em razão da culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou em caso fortuito ou força maior, o que não se verifica
. Falhas no parto de recém-nascido. Sequelas decorrentes. Prova pericial conclusiva. Sentença de procedência. Majoração da verba reparatória. Provimento parcial do recurso.
(TJRJ; APL 0025879-94.2006.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Cesar Felipe Cury; DORJ 25/06/2021; Pág. 474)

_________________

APELAÇÃO. HOSPITAL PÚBLICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PARTO. ESQUECIMENTO DE GAZE NO ORGANISMO DO PACIENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL. DANO MORAL.
1. A responsabilidade objetiva do Estado prescinde da prova da existência de culpa pelo agente causador do dano. A existência do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano é suficiente para que se configure a responsabilidade civil objetiva do Estado. 2. A responsabilidade pelos danos sofridos em hospitais públicos, bem como nos conveniados com o Estado, deve ser informada pela teoria objetiva, nos termos do art. 36, § 7º, da Constituição Federal
. 3. As causas excludentes de responsabilidade rompem o nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Admitem-se, em regra, como causas excludentes da responsabilidade civil do Estado por erro médico: A) a culpa exclusiva da vítima; b) a culpa exclusiva de terceiro; c) o caso fortuito e a força maior; d) a demonstração de ausência de falha no atendimento hospitalar. 4. O dano moral é in re ipsa, ou seja, é uma consequência jurídica que se verifica independentemente da prova do efetivo prejuízo da vítima. 5. Dano moral: R$ 7.000,00 (sete mil reais). 6. Apelação desprovida.
(TJDF; APC 07008.73-35.2020.8.07.0018; Ac. 129.6789; Quinta Turma Cível; Rel. Des. Hector Valverde; Julg. 28/10/2020; Publ. PJe 12/11/2020)

__________________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SUPOSTO ERRO MÉDICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE PÚBLICO. CIRURGIA REALIZADA EM HOSPITAL PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ANTE A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO REQUERIDO QUE SE IMPÕE. SENTENÇA SINGULAR MANTIDA.
O Poder Público responde objetivamente perante terceiros pelos atos danosos eventualmente praticados por seus agentes, a teor do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal
, cabendo-lhe, em caso de culpa ou dolo do agente público, ação regressiva. Segundo entendimento jurisprudencial consolidado no Pretório Excelso o § 6º do art. 37 da Constituição da República consagra dupla garantia: uma, em favor do particular, possibilitando-lhe ação indenizatória contra a pessoa jurídica de direito público interno, plenamente solvente para suportar o pagamento do dano, e, a outra, em prol do agente estatal, que somente responde administrativa e civilmente perante a pessoa jurídica de direito público a cujo quadro funcional se vincular, pelo que o agente público é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação indenizatória, ainda que como litisconsorte. O agente público que prestou o atendimento médico, alegadamente incorreto, é parte ilegítima para responder por eventuais danos sofridos pelo paciente em razão do atendimento médico ineficiente e/ou incorreto prestado no âmbito de instituição hospitalar pública. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJSE; AC 201800728147; Ac. 1687/2019; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Osório de Araujo Ramos Filho; Julg. 11/02/2019; DJSE 14/02/2019)

Nesse contexto, evidencia-se que
a conduta ilícita e consequentemente o nexo de causalidade com os danos sofridos pela autora, o que enseja o reconhecimento da responsabilidade civil.

Passo então a analisar os danos propriamente ditos.

Não há dúvida de que a autora sofreu dano moral em decorrência do ocorrido. Ora, o sofrimento do ser humano com a violação de sua integridade física, apresentando quadro de infecção, com perda urinária, tendo que se submeter ao uso de fraldas por cerca de quatro meses e, ainda, por ter sido abruptamente afastada de sua filha, recém-nascida, no dia do nascimento da criança, impedindo-a de amamentar e estar junto com a sua bebê implica em dano moral.

Saliento, sobre o afastamento da recém-nascida da mãe, o relato da exordial da conta que a menor ficou por, pelo mesmo, dois dias internada sozinha na maternidade em que nasceu enquanto a mãe estava no Hospital Jayme Santos Neves.

Como se sabe, o dano moral deve ser quantificado de acordo com o critério bifásico, no qual se analisa, inicialmente, o interesse jurídico lesado e, em seguida, as circunstâncias do caso concreto.

O
interesse jurídico lesado
– direito à integridade física e psíquica – FOI claramente violado.

Na análise do caso concreto, deve-se aferir as particularidades apresentadas como a
gravidade do fato
em si, a
culpabilidade
do autor do dano, a
intensidade do sofrimento da vítima
, a situação
sócio-econômica
do responsável, elementos de concreção que devem ser sopesados no momento do arbitramento equitativo da indenização pelo juiz.

A partir de tais elementos, me parece, inicialmente, que o
fato imposto ao requerido é de extrema gravidade já que se realizado procedimento
adequado
– se a autora tivesse sido consultada por um especialista como foi a indicação médica de transferência para o hospital; se a autora não tivesse recebido alta sem que fosse diagnosticado o problema por ela enfrentado; se o procedimento adotado não tivesse sido o conservador –
possivelmente o sofrimento da autora seria menor.

De igual modo a
culpabilidade dos causadores do dano também
pode ser considerada elevada porque os eventos decorreram claramente da conduta negligente e imperita dos prepostos do nosocômio.

Por fim, importa relevar no que diz respeito ao
sofrimento
da vítima, o fato da autora ter que deixar sua filha recém-nascida na maternidade, sem supervisão, e ser transferida para um hospital, sem que a equipe médica providenciasse, ao menor, a transferência da menor para o mesmo nosocômio.

Assim, reputo razoável a indenização pelos danos morais ocasionados pelo nosocômio fixada pelo Juízo
a quo
em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Quanto aos danos materiais, pela narrativa autoral, a autora teria tido gastos com a aquisição de fraldas e leite para amamentar a menor, em razão da privação do aleitamento materno.

Ocorre que, não consta nos autos qualquer documento que indique, ao menos minimamente, os referidos gastos, razão pela qual não se pode acolher o pleito.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais,
CONDENANDO
o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de danos morais que arbitro em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescido de juros a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ).

Diante da alteração da sentença, sendo o caso de sucumbência recíproca,
CONDENO
a autora ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Lado outro,
CONDENO
o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de honorários advocatícios, fixando-os em 15% (quinze por cento) do valor da condenação e o isento do pagamento de custas.

Suspendo a condenação imposta a autora em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.